Tribunal: TJDFT
Processo: 0707146-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707146-07.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: ELIAS FRANCISCO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PAN S.A. D E S P A C H O Diante do pedido de sustentação oral formulado pelo apelante, determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em nova pauta de julgamento presencial. As sessões de julgamento da Sexta Turma Cível ocorrerão na modalidade presencial e não mais serão realizadas por videoconferência. Desse modo, os advogados devem comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral, a qual poderá ser requerida até o início da sessão de julgamento. Os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC). Nesse caso, o pedido deve ser formalizado por petição no processo, até o dia anterior a sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator